Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736770-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON RENE DE FREITAS AGRAVADO: DETRAN - DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERSON RENE DE FREITAS contra decisão (Id. 87333504 do processo no 0006833-86.2015.8.07.0018) que, nos autos da execução fiscal proposta por DETRAN - DF em face do ora agravante, indeferiu o pedido de desarquivamento da execução fiscal e da individualização da dívida para o seu adimplemento, bem como determinou o arquivamento provisório do processo. Em suas razões recursais, o executado aduz que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento de sua família. Alega que na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais (processo no 2016.02.1.002777-0) ajuizada pelo ora executado em face de terceiros, restou delimitada sua responsabilidade ao pagamento de débitos referentes aos licenciamentos dos anos de 2006 e 2007, período em que esteve na posse da motocicleta. Invoca a aplicação do disposto no §1o do artigo 1o do Provimento 13/2012 cumulado com o artigo 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que prevê que o arquivamento não implica na extinção do feito ou no reconhecimento judicial da quitação, devendo ser restabelecida a execução quando houver solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito; bem como do princípio inafastabilidade da jurisdição (acesso à justiça) previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF. Ao final, além da concessão da gratuidade de justiça, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja determinado o desarquivamento da execução fiscal; a individualização do débito pelo DETRAN/ DF, observando o disposto na sentença proferida nos autos no 2016.02.1.002777-0, que restringiu a responsabilidade do executado ao pagamento dos licenciamentos referentes aos anos de 2006 e 2007; e, após o cumprimento da obrigação pelo devedor, seja retirado seu nome da dívida ativa e extinta a presente execução. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em um primeiro momento, foi interposta apelação em face do decisum pelo executado (Id. 90317534 do processo no 0006833-86.2015.8.07.0018) e, posteriormente, em substituição ao referido recurso, interposto o presente agravo de instrumento (Id. 93315219 dos referidos autos). Com efeito, o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade) estabelece que para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Em consulta aos autos, observa-se que a exequente interpôs os recursos de apelação e agravo de instrumento com os mesmos argumentos, o que não é admitido segundo o princípio da singularidade. Outrossim, também não há que se falar em fungibilidade no presente caso, pois conforme depreende-se dos ensinamentos de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, é indispensável para sua aplicação a existência de dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, “que resulta de controvérsia efetiva, na doutrina ou na jurisprudência, a respeito do pronunciamento. Não basta a dúvida subjetiva, pessoal, sendo necessário que ela se objetive pela controvérsia” e, ainda, completa: “No regime atual, parece-nos correta a lição de Nelson Nery Junior, para quem o único requisito é o da dúvida objetiva. Se esta efetivamente existe, se há controvérsia a respeito de qual o recurso adequado, é direito do recorrente interpor um recurso ou outro, valendo-se do prazo previsto em lei.” (Gonçalves, Marcus Vinícius Rios; Coordenador Pedro Lenza; Direito processual civil esquematizado; 9a ed.; São Paulo: Saraiva Educação, 2018; págs. 944 e 945), o que não ocorre na presente hipótese. Acrescenta-se que não merece prosperar o pedido de concessão da gratuidade de justiça de forma inédita pelo executado em sede recursal. Isso porque, em análise aos autos de origem, observa-se que foi recolhido o preparo no apelo erroneamente interposto (Id. 90317537 do processo no 0006833-86.2015.8.07.0018), conduta incompatível e contraditória com a concessão do benefício em questão. Apenas a título de esclarecimento, nota-se que a execução fiscal não é via eleita apta a amparar, de imediato, a pretensão de individualização do débito, considerando que a questão foi discutida em processo diverso. Nesses termos, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelo agravante, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora